Tribunal: TJBA
Processo: 8015204-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015204-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INACIA MARIA SANTOS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

AGRAVADO: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
FELIPE SIMIM COLLARES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONSUMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FORNECIMENTO DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. INAPLICABILIDADE DO CDC.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência do juízo de relações de consumo para julgar demanda que trata de descontos promovidos por associação civil em benefício previdenciário de pensionista do INSS.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há relação de consumo entre pensionista e associação civil que promova descontos mensais em benefício previdenciário, sem demonstração de fornecimento de bens ou serviços.

III. Razões de decidir
3. A relação entre o autor e a entidade agravada é associativa, nos termos do art. 53 do Código Civil, não havendo comprovação de prestação de serviços ou fornecimento de produtos.
4. A mera cobrança de mensalidade por entidade sem fins lucrativos, sem finalidade mercantil, não caracteriza relação de consumo.
5. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de que, em tais casos, não há competência das Varas de Relações de Consumo, cabendo o julgamento à Vara Cível Comum.
6. Ausentes os pressupostos do art. 995, parágrafo único, do CPC, não se justifica a atribuição de efeito suspensivo ao agravo.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento improvido.

Tese de julgamento: "A cobrança de mensalidade por associação civil sem fins lucrativos, sem demonstração de prestação de serviços ou fornecimento de produtos, não configura relação de consumo, sendo inaplicável o CDC e competente a Vara Cível comum para processar e julgar a demanda."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CC, art. 53; CDC, art. 3º; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, CC 8022351-49.2019.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão, DJ 12/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015204-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INACIA MARIA SANTOS FERREIRA DA SILVA e como apelada ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR